Tribunal: STF
Processo: ARE 1553342
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN. RECOMENDAÇÃO MÉDICA DE ACOMPANHAMENTO PSICOPEDAGÓGICO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NA ORIGEM, À SUA PRESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A OBRIGAÇÃO COMPETE AO ENTE MUNICIPAL POR SE TRATAR DE SERVIÇO AFETO À ÁREA DA EDUCAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. SÍNDROME DE DOWN E ACOMPANHAMENTO PSICOPEDAGÓGICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    I - A Constituição da República dispõe acerca dos direitos e garantias fundamentais, cuja prestação deve ocorrer de forma solidária, a rigor, não se fazendo referência de repartição de competências relacionadas aos deveres que lhes são inerentes, conforme artigos 196 a 208 da Constituição da República.



    II - Apesar de o acesso à educação infantil ser atribuição do ente municipal, o acompanhamento por psicopedagogo se insere de forma substancial na assistência à saúde do menor que necessita de acompanhamento para que desenvolva, em condição isonômica aos demais de sua faixa etária, a plena capacidade de suas habilidades.” (Doc. 12, p. 3)  



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 16) foram desprovidos (Doc. 18). 



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Espírito Santo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 211, § 2º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, tratar-se de ação em que, na origem, “a parte autora alega que é portador de SÍNDROME DE DOWN (CID Q 90), o que dificulta a fixação do conteúdo e as habilidades motoras, portanto, necessita de ACOMPANHAMENTO COM PSICOPEDAGOGO, a fim de que este realize as mediações necessárias, devido ao comprometimento intelectual, motor e social do infante”. Questiona o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que confirmou a sentença de procedência, “sob o fundamento de que o fornecimento de pedagogo está inserido na área de saúde, razão pela qual o Estado é responsável por fornecê-lo” (Doc. 22, p. 2). Reconhece ser “fato incontroverso que a parte Autora tem síndrome de Down e possui ‘deficiência comportamental’ e que deveria receber tratamento diferenciado por parte da escola municipal onde está matriculado” (Doc. 22, p. 6), mas defende que “o caso é de área de atuação PRIORITÁRIA em Educação do Município de Cachoeiro de Itapemirim, não podendo o Estado do ES, por meio da Secretaria de Educação, responder por competência Municipal” (Doc. 22, p. 5). Requer, ao final, o provimento do recurso para que, “por meio de NOVA DECISÃO, seja reformado o acórdão de fls. 448/454, complementado pelo acórdão de fls. 468/472, por contrariarem o § 2º do art. 211 da CF, excluindo Estado da lide ou mesmo julgando-se improcedente o pedido com relação ao Estado do Espírito Santo” (Doc. 22, p. 8). 



    A.M.C. apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 24).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Doc. 26). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifico que a preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ao asseverar apenas o seguinte:  



    “(...) a controvérsia tratada no acórdão, qual seja, de que acompanhamento com psicopedagogo se insere no âmbito da saúde com responsabilidade do Estado, envolve tema que suscita diversos questionamentos, justificando a relevância jurídica e social da questão posta em juízo, com inegável efeito transcendente sobre os limites da presente lide, pois todos os Estados da Federação serão atingidos.



    Pelo exposto, deve ser conhecido este recurso extraordinário, pois demonstra-se claramente a repercussão geral sobre a controvérsia tratada no processo, dada a extrema relevância do tema fornecimento de psicopedagogo como assistência à saúde e as repercussões daí decorrentes.” (Doc. 22, p. 3-4)  



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJe de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:  



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”  



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Saliente-se também que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014)



    Ainda que superado esse óbice, melhor sorte não assistiria à parte ora agravante. 



    Com efeito, a sentença prolatada na origem, ratificada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao afastar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte ora recorrente, assentou que o atendimento psicopedagógico recomendado ao recorrido “tem caráter de tratamento e melhoria da qualidade de vida e saúde do infante” e, por isso, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos à sua prestação (Doc. 7, p. 2).



    De igual modo, colhe-se do voto condutor do acórdão extraordinariamente recorrido a seguinte fundamentação:



    “(...) entende o recorrente ser parte ilegítima, diante do fato de que o acompanhamento requerido tangencia o setor educacional, atribuição de ente municipal, por ser o menor integrante do ensino fundamental.



    Ora, a Constituição da República dispõe acerca dos direitos e garantias fundamentais de forma integral e conjunta, que devem ser prestados ou entregues pelos entes federativos, de forma solidária, a rigor, não se fazendo referência de repartição de competências relacionadas aos deveres que lhes são inerentes.



    É o que preconizam os artigos 196 a 204, constituindo um sistema único de saúde, e 205 a 208 objetivando, dentre outras funções, o pleno desenvolvimento da pessoa, o que se coaduna ao caso em apreço.



    Não se descura de que, em relação à educação infantil, cabe ao Município o acesso do menor à instituição de ensino, todavia, a responsabilidade por sua prestação ocorre de forma solidária pelos entes federativos, considerando os deveres de forma conglobada, a permitir que se efetive a garantia preconizada na Carta constitucional.



    (...)



    Com isso, dada a peculiaridade que apresenta a criança, educação e saúde devem ser considerados para que o objetivo almejado, o desenvolver do menor em sua plena capacidade, seja alcançado, o que exige, diante de sua necessidade, o acompanhamento por profissional capacitado a conduzi-lo de forma isonômica aos demais de mesma faixa etária.



    Apesar deste entendimento, insta ponderar que, nesse particular, a meu ver, o acompanhamento por psicopedagogo se insere de forma substancial na assistência à saúde do menor, visto que não apresenta desenvolver autônomo, diga-se, de forma proporcional aos demais menores de sua faixa etária, tornando-se imprescindível o auxílio, por profissional capacitado, para que desenvolva suas aptidões de forma agregada.



    Desse modo, reafirma-se a legitimidade do ora apelante em prestar a garantia requerida, nos moldes da necessidade que apresenta o requerente e portanto, despiciendas considerações acerca de ressarcimento do custeio referente pelo ente municipal.



    Por fim, considerando a responsabilidade solidária dos entes federativos e a faculdade do requerente em acionar qualquer deles para buscar a efetividade da garantia de direito constitucional, consigne-se: na colisão de interesses, deve o julgador precatar aquele de maior valor, que, in casu, a toda evidência, é a saúde e desenvolvimento do menor.” (Doc. 12, p. 5-8, destaquei)



    Do que se vê, para divergir do entendimento do Juízo de origem e do Tribunal de Justiça no tocante ao escopo do acompanhamento recomendado à parte recorrida, se clínico ou meramente educacional, afigurar-se-ia necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre a Súmula 279 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Outrossim, convém destacar que a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas, orientada pelo respeito à “dignidade inerente” das pessoas e ao “desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência” (artigo 3, alíneas a e h), determina que, “[e]m todas as ações relativas às crianças com deficiência, o superior interesse da criança receberá consideração primordial” (artigo 7, item 2). Mais adiante, ao tratar especificamente da temática em tela, estabelece ser obrigação dos Estados Partes propiciar “serviços de saúde que as pessoas com deficiência necessitam especificamente por causa de sua deficiência” (artigo 25, alínea b). Por conseguinte, destoam desse panorama normativo, dotado de inolvidável estatura constitucional, expedientes que reduzam a quadrantes comuns — como, v.g., o da educação — eventuais serviços destinados a atender às necessidades específicas decorrentes da condição individual de saúde das pessoas com deficiência.



    Destarte, o acórdão ora recorrido encontra-se em consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178, de minha relatoria, Plenário, Tema 793 da Repercussão Geral, oportunidade em que se reafirmou a jurisprudência acerca da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, fixando-se a seguinte tese:



    “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.” (DJe de 16/03/2015)



    Por oportuno, trago à colação a ementa do referido acórdão, in verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (DJe de 16/03/2015)



    Posteriormente, o Plenário desta Suprema Corte desproveu os embargos de declaração opostos, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    4. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 855.178-RG-ED, Redator p/ o acórdão o Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 16/04/2020)



    Nessa oportunidade, fixou-se a seguinte tese:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (DJe de 16/04/2020)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente